Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733731-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO O agravante, LUIZ GONZAGA DE LIRA, peticiona nos autos (ID 64484883), requerendo preferência no exame do recurso e dos embargos de declaração por ele opostos, porque o foi designado o leilão para alienação do imóvel objeto da demanda, para o dia 08/10/2024. O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, com efeitos infringentes e pedido de prequestionamento, em que alega omissão e contradição na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 63647701), interposto contra a decisão de primeiro grau que homologou o valor de avaliação do imóvel penhorado, em R$ 720.000,00. O embargante alega omissão quanto: (i) à evolução da dívida e possível onerosidade excessiva, porque a dívida inicial, em 01/08/2001 era de R$ 7.505,57 e agora está no valor de R$ 384.550,62; (ii) à função social do imóvel, que é utilizado como moradia do embargante, e para exploração de atividades comerciais, que garantem o seu sustento e de sua família; (iii) à inadequação d/10/2024o valor atribuído ao imóvel; (iv) co-propriedade e impenhorabilidade do imóvel, porque 50% pertencem à sua ex-companheira. A agravada, TERRACAP, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela sua rejeição. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se há omissão no julgado. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022, do Código de Processo Civil e possuem a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão. Dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Defende Araken de Assis que: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”. [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2] O embargante alega omissão quanto à alegação de onerosidade excessiva da execução. Constou expressamente na decisão embargada que: Em relação à alegada onerosidade excessiva da dívida, além de o agravante ter feito alegação genérica, não indicando o valor que entende correto e nem as razões pela qual entende haver onerosidade excessiva, a questão está preclusa, uma vez que não opôs embargos à execução. Ressalte-se que a execução de título extrajudicial teve início em 2001 e, após citado, o agravante (ID origem 24192015) alegou que queria negociar o débito, mas em nenhum momento impugnou o valor cobrado. (...) Em relação à função social do imóvel, a decisão esclareceu: Cumpre ressaltar que a dívida se refere à aquisição do imóvel, (ID 24191822), por meio de venda direta pela Terracap. Primeiramente o terreno foi vendido a Valdir Borges de Oliveira, que o vendeu ao agravante, o qual ficou responsável pelo pagamento das prestações. Assim, a venda direta e o parcelamento do valor cumprem a função social do imóvel, na medida que foi facilitada a sua aquisição. Tanto que o agravante foi capaz de construir edificação de quatro pavimentos no terreno. Quanto ao laudo de avaliação do imóvel, a decisão dispôs expressamente que: O Laudo de Avaliação (ID 189507989), considerou a descrição do terreno constante na matrícula do imóvel, e a área total construída não averbada na matrícula do imóvel, de aproximadamente 300 m2 (itens 1 e 2 do laudo). E utilizou o método comparativo de mercado. Confira-se: 5. Método de Avaliação2 : O valor do imóvel foi determinado através do MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, por ser o mais indicado para avaliação de imóveis urbanos seguindo, portanto, o que orientam as NBR 14653-2, conforme o seu item 8.1.1 e NBR 14653-1 no item 8.2.1, ambas da ABNT, para tanto tendo sido realizada uma pesquisa cujo levantamento dos imóveis que compuseram os dados amostrais estão em situações e características similares do imóvel avaliando, na mesma quadra e/ou em quadras vizinhas, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, a atribuição da média e formação do valor, conforme apresentação dos dados: E após realização de cálculos e comparação, avaliou o imóvel do agravante em R$ 720.000,00. Por sua vez, o agravante limitou-se a impugnar o laudo, sem comprovar que o valor da avaliação está abaixo do valor de mercado, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. E quanto às alegações de possível a co-propriedade do imóvel, e se tratar de bem de família, a questão não foi conhecida, por se tratar de inovação recursal. Confira-se: Em suas razões o agravante alega que 50% do imóvel pertence à sua ex-companheira e a execução não pode ocorrer por um valor inferior à avaliação se o coproprietário não puder receber o valor correspondente à sua parte, que ele é impenhorável em relação à quota-parte relativa ao bem de família. Todavia, as questões não foram deduzidas na impugnação apresentada pelo agravante em primeiro grau (ID origem 194114519). Esta Corte tem precedente no sentido de não admitir fatos, teses ou pedidos inéditos em grau recursal, sobre os quais não foram apreciados no primeiro grau: (...) Assim, NÃO CONHEÇO o recurso em relação às questões relativas à 50% do imóvel pertencer à sua ex-companheira, valor de alienação, e se tratar de bem indivisível, em razão de tratar de indevida inovação recursal, a qual impede o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição A decisão examinou todas as questões aventadas pelo embargante. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta eg. Turma ao indeferir o efeito suspensivo ao recurso, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no caso em concreto. Registra-se ainda, que o art. 1.025, do CPC, adotou o prequestionamento ficto, afinal o citado dispositivo preconiza que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Por conseguinte, a simples oposição de embargos de declaração exortando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior, quanto ao prequestionamento, é suficiente para o conhecimento do Recurso Especial ou Extraordinário, respectivamente. Feitas tais considerações, tenho por irretocável a decisão agravada, razão pela qual a mantenho. Mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, não é o caso de suspensão do leilão do imóvel designado para o dia 08/10/2024. Ante o exposto, à mingua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator